Tribunal: STF
Processo: ARE 1271366
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    A matéria restou submetida ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral no RE 796.376-RG, verbis:
    “IMPOSTO DE TRANSMISSÃO – ITBI – IMÓVEIS INTEGRALIZADOS AO CAPITAL DA EMPRESA – ARTIGO 156, § 2º, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALCANCE – LIMITAÇÃO OBSERVADA NA ORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia alusiva ao alcance da imunidade quanto ao Imposto de Transmissão nos casos de imóveis integralizados ao capital social da empresa, cujo valor de avaliação ultrapasse o da cota realizada, considerado o preceito do artigo 156, § 2º, inciso I, da Carta Federal” (RE 796376 RG, Relator(a): Min. Marco Aurélio, julgado em 05.3.2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 19.3.2015 PUBLIC 20.3.2015). 
    O art. 328 do RISTF autoriza a devolução dos recursos extraordinários e dos agravos de instrumento aos Tribunais ou Turmas Recursais de origem para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC/2015.
    Devolvam-se os autos à Corte de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 09 de julho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora